Tribunal: TJES
Processo: 5000842-37.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000842-37.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000842-37.2021.8.08.0008

RECORRENTE/RECORRIDO:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE:

ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EX OFFICIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA
em face de
BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 11/06/2021, ao analisar seu extrato previdenciário, percebeu que haviam cobranças relativas a um empréstimo no valor de R$5.550,78 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), supostamente realizado no mês de março de 2020 juntamente à requerida, que não tinha conhecimento.

Ademais, ao checar seu extrato bancário, relata que o dinheiro do suposto empréstimo não havia sido transferido para sua conta, sendo que o requerente já havia pago valores referentes às parcelas do empréstimo, que somavam R$2.605,08 (dois mil seiscentos e cinco reais e oito centavos) até o momento, relativo a 17 parcelas, de 72 parcelas totais. Pede, então, a parte autora, a anulação do contrato, a restituição dos valores já pagos e a indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para DECLARAR INEXISTENTE o contrato de n.º 333.7157.204, devendo o requerido se abster de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, a partir do mês seguinte de sua intimação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto feito em descumprimento desta decisão. CONDENO ainda, a promover a restituição ao requerente,
de forma simples
, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo, relativas às parcelas do contrato objeto da lide, com juros e correção monetária a partir de cada desconto.
CONDENO
ao pagamento ao autor da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que após a compensação dos valores ora determinada (R$899,73), deverá o remanescente, qual seja, a quantia de R$1.100,27 (mil e cem reais e vinte e sete centavos) ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (contrato de empréstimo). Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 3920719, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerente argumentou pelo reconhecimento da necessidade de restituição em dobro e pela majoração do
quantum
dos danos morais. Já a parte requerida, alegou a regularidade e validade do contrato digital, além de pugnar pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente feito deve ser extinto sem a resolução do mérito. Isso se dá devido ao reconhecimento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de casos com a complexidade exigida pelo feito em análise.

No caso em tela, sendo patente a relação de consumo entre a instituição financeira e a recorrida, e provada a hipossuficiência técnica desta, principalmente no que se refere à prova da validade de contrato digital, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença,
verifico que o BANCO PAN S.A. trouxe aos autos o contrato assinado eletronicamente pelo autor, bem como comprovação de assinatura eletrônica, conforme consta no ID nº 3920693, acompanhado de
selfie
do autor.
Ainda que conste nos autos o documento assinado digitalmente, supostamente de forma válida, o autor não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo, tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados do autor da demanda, e que o dinheiro foi destinado a conta bancária deste, conforme consta em documento de ID nº 3920713, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessária a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível, devendo este ser extinto sem a análise do mérito, nos moldes do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO
a sentença para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicados ambos os recursos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)